Tribunal: CARF
Processo: 10380.721618/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721618/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.418 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
ROTASOL TRANSPORTE E FRETAMENTO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
EFEITOS. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL.
PRESCINDÍVEL
PARA
SOLUÇÃO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721618/2009-80
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.418 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721618/2009-80

Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) pertinentes ao IRPJ (e-fls. 3/10), ao
PIS/Pasep (e-fls. 11/18), à Cofins (e-fls. 19/26) e à CSL (e-fls. 27/34), de que se cientificaram o
Contribuinte em 01/06/2009 (e-fls. 4), relativos ao ano-calendário de 2005. Fundamentaram as
exações as diferenças verificadas entre a receita bruta declarada e os depósitos bancários,
conforme demonstrativo, de e-fls. 59, para os quais, intimado (e-fls. 127), o Contribuinte não
logrou lhes comprovar as origens (e-fls. 142).
3.

Irresignado, em 30/06/2009, apresentou Impugnação (e-fls. 189/204), onde
aduziu, em síntese:
3.1.

em preliminar, com fundamento no art. 5o, inc. X, da Carta Constitucional de
1988 e no MS 2281/DF acerca da incapacidade legal de quebra do sigilo bancário com base na
Lei Complementar n° 105, de 2001, como a vedação ao Tribunal de Contas da União a tal
procedimento.
3.2.

no mérito, com fundamento em decisões administrativas e judiciais acerca do
créditos/depósitos bancários como fundamento de exação tributária.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 12-72.910 - 2a Turma da DRJ/RJO, proferido em sessão de 12/02/2015 (e-fls.
207/211), de que se deu ciência ao Contribuinte em 19/05/2015 (e-fls. 222), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DE SEU
QUESTIONAMENTO ADMINISTRATIVO.
Em sede administrativa é infensa a apreciação de constitucionalidade de norma legal.
DECISÕES JUDICIAIS. ALCANCE
Exceto erga omnes decisões de Tribunais Superiores se restringem à questão litigada e
às partes em conflito.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.418 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721618/2009-80

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. EFEITOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
PIS, COFINS e CSLL. IDENTIDADE DE MATÉRIA FACTUAL. EFEITOS.
Para tributos/contribuições fundados na mesma matéria factual, à falência de elemento
relevante, aplica-se a mesma decisão do feito que lhes dá origem.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 18/06/2015 (e-fls. 249), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 224/242), onde, em síntese, repete as razões de Impugnação.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 222 e 249), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR: SIGILO BANCÁRIO
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora se manifestou nos seguintes termos:
“5.- Quanto à preliminar invocada, em conformidade com a diretriz
constitucional ínsita em seu artigo 102, I, a, em sede administrativa é infensa a
apreciação de constitucionalidade de norma legal. Atente-se, ainda, que:
(...)
5.2.- o MS 2281/DF, lastro da preliminar se reporta ao acesso ao sigilo bancário
pelo Tribunal de Contas de União (TCU) ante a Lei Complementar n° 105/2001.
Evidentemente, não pode tal decisão ser estendida a órgãos especificamente
citados no diploma infraconstitucional como autorizados ao mesmo acesso;
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.418 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721618/2009-80

5.2.1.- no ponto, atente-se que, exceto erga omnes decisões de Tribunais
Superiores se restringem à questão litigada e às partes em conflito.
5.3.- não houve quebra do sigilo bancário junto às instituições financeiras, ao
contrário do alegado. O próprio sujeito passivo, ainda que, por intimação,
apresentou extratos bancários e Livro Caixa, fls. 65”.
8.

Quanto à suposta inconstitucionalidade da Lei Complementar no 105, de 2001,
este Conselho possui entendimento consolidado pela impossibilidade de sua apreciação, nos
termos de seu enunciado sumular de no 2: “[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
9.

Ademais, como se colhe das e-fls. 65/104, o próprio Contribuinte apresentou seus
extratos bancários, não havendo, mesmo, que se falar em quebra de seu sigilo.
10.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que
“[r]eferido procedimento é totalmente incompatível com a Constituição Federal”.
MÉRITO
Utilização de depósitos bancários como base de cálculo para tributos e
verdade material
11.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora se manifestou nos seguintes termos:
“6.- Relativamente ao mérito, preliminarmente, reporte-se aos fatos trazidos aos
autos pelo próprio contribuinte, apenas ratificados pela auditoria. A saber:
6.1.- Substantivas diferenças entre valores de depósitos bancários, nos montantes
anuais de R$ 8.079.240,76, e receita bruta declarada, R$ 232.290,00, fls. 59.
Inclusive, para efeitos de contribuições sociais. [...]
6.2.- Instado a justificar as origens dos depósitos bancários, individualmente
identificados, fls. 127/141, consignados no Livro Caixa, apenas como ‘pg.
depósito nesta data’, fls. 105/115, o sujeito passivo limitou-se a formalizar que,
quanto:
‘aos valores depositados em nossa conta corrente não foi possível a
identificação da origem e os mesmos não representam aumento de capital
nem empréstimos de terceiros’, fls.142.
6.2.1.- Ora, o principal e maior interessado nas origens dos valores que
ingressam em suas contas bancárias é, necessariamente, a própria pessoa
jurídica. Sem o que, sua manutenção negocial estaria fadada à falência por
descontrole de suas próprias atividades.
6.2.2.- De outro lado, na opção pelo lucro presumido, se o Livro Caixa é
substitutivo das apropriações contábeis, consoante dispõe o art. 45, parágrafo
único da Lei n° 8981/95 (RIR/99, art.527, parágrafo único), nem por isso as
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.418 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721618/2009-80

apropriações no mesmo Livro Caixa deixam de ser respaldadas por
documentação hábil e idônea, conforme disposição do mesmo art. 45, III: [...]
7.- A alegação de que, para créditos depósitos bancários é ‘necessário à
existência, portanto, de outros elementos para que reste comprovada a omissão de
receita, tais como, notas fiscais inidôneas, omissão de vendas, subfaturamento,
dentre outros’, conflita com o art. 42, da Lei n° 9430/96: [...]
7.1.- Cite-se, a propósito, a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF n° 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
(...)
8.- No contexto, a jurisprudência judicial e administrativa reproduzida nas
alegações impugnatórias dizem respeito à legislação anterior à Lei (Súmula 182
do extinto TFR, Decreto-lei n° 2471/88 e Lei n° 8091/90). Portanto, inservíveis à
pretensão.
(...)”.
12.

De fato, o Contribuinte continua fundamentando sua defesa na vetusta Súmula no
182 do extinto TFR e antigas decisões do 1o Conselho de Contribuintes, proferidas em relação a
fatos geradores ocorridos anteriormente à publicação da Lei no 9.430, de 1996. Esta trouxe em
seu bojo dispositivo apto a ensejar o lançamento por presunção de omissão de receitas em
relação aos “valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações”, conforme seu art. 42.
13.

Pelo exposto, neste tópico, não tendo o Contribuinte se desincumbido de seu ônus
probatório de demonstrar a origem de depósitos bancários, não colaborando para a descoberta da
verdade material, não lhe assiste razão ao aduzir que “[...] verifica-se claramente ilegítimo o
lançamento do imposto de renda e demais tributos, a título de omissão de receitas tendo por base
apenas extratos bancários ou depósitos bancários, por “constituir simples presunção que não
confere consistência ao lançamento realizado.
Pedido de perícia técnico-contábil
14.

A Recorrente aduz que a decisão combatida “[...] incorre em afronta ao princípio
da ampla defesa”, eis que, “[n]ão obstante o pleito formulado, a Autoridade Julgadora entendeu
por indeferir a realização de perícia”.
15.

Primeiramente, diga-se que o inc. IV do art. 16 do Dec. no 70.235, de 1972, não
foi observado, pois que não houve a “formulação dos quesitos referentes aos exames desejados,
assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito”.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.418 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721618/2009-80

16.

Ademais, todos os elementos que já constam dos autos são bastantes para
formação da convicção do julgador, sendo desnecessária, destarte, a realização de diligência ou
perícia técnico-contábil, a teor do art. 18 do referido Decreto. Esta pressupõe que a prova não
pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, que não é o caso.
Até porque a diligência fiscal e a perícia técnico-contábil não têm o condão de substituir a parte
na atividade de produção de prova documental.
17.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.

CONCLUSÃO
18.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 268
DF CARF MF
Original